Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715640-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA APELADO: MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de Reexame Necessário e de Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em Mandado de Segurança impetrado por MAGDA MARIA DA SILVA, JOSE MARCILIO CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, JOSE CORDEIRO NETO, RENATO RODRIGUES DA SILVA, DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, pretendendo a liberação do veículo apreendido. Entretanto, verifica-se que no Mandado de Segurança n°0714204-16.2022.8.07.0018 o impetrante MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA apresentou o mesmo pedido e causa de pedir relacionado ao veículo aqui debatido. Naquela demanda, diante da ausência de direito líquido e certo, foi denegada a Segurança, resolvendo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face disso, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre eventual coisa julgada em relação ao impetrante Marcos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator